Tribunal: STF
Processo: ARE 879937
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Direito Administrativo. Concurso público. Portador de deficiência. Convocação de candidatos. Preenchimento de requisitos. Reexame de fatos e provas e de cláusulas editalícias. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a interpretação das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF



    3. Agravo regimental não provido.